Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-05.2017.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ELIZABETH APARECIDA LEÃO DIAS contra a decisão monocrática que, reconheceu a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação de Cobrança interposta por Elizabeth Aparecida Leão Dias e declinou-o para Turma Recursal.
Aduz a embargante, preliminarmente, a “decisão surpresa” vedada no Código de Processo Civil (CPC).
Sustenta a não aplicação do IRDR ao caso concreto, por se tratar de sentença ilíquida.
Alega a impossibilidade de liquidação de sentença nos Juizados Especiais.
Preliminarmente, requer a anulação/revogação da decisão embargada, para “falar” nos autos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e via de consequência, reconhecer a competência da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, para processar e julgar o caso.
Sem contrarrazões (ID 42943462).
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, sustenta a “decisão surpresa”, uma vez que não teria sido intimada para se manifestar antes de proferido o decisum.
Sobre o assunto, é sabido que o fundamento a que se refere o art. 10 do CPC é jurídico, ou seja, é a circunstância de fato qualificada pelo direito em que se baseiam as pretensões das partes ou que possa influir no julgamento, o que não se confunde com o fundamento legal, relativo ao dispositivo normativo que rege a matéria.
Assim, não há que se falar em decisão supressa, uma vez que o decisum embargado apenas aplicou a tese do IRDR 85560/2016 desde Tribunal.
O entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULOS DOS VALORES DO PIS, COFINS. ICMS. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DA QUESTÃO.
[...]
VIII - Em relação à alegada afronta ao princípio responsável por vedar a prolação de decisão surpresa, cumpre salientar que, consoante a reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação decisória amparada na lei ou na jurisprudência dominante dos Tribunais não compreende inovação litigiosa nem adoção de entendimento desconhecido pelas partes processuais, razão pela qual não assiste razão à recorrente. Nesse sentido são os seguintes precedentes: EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1o/8/2017; e EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.172.587/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019. (AgInt no AREsp 1522830/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 11/05/2020)=-
No que tange ao mérito, os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do decisum embargado.
Da análise da decisão questionada, não vislumbro os vícios aventados pelo embargante, uma vez que a matéria foi suficientemente debatida.
A título de reforçar o entendimento já exposto, o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual deve ser processado e julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto na Resolução n. 04/2014, de 31/03/2014, in verbis:
Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;
II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;
III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);
V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;
VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;
VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
X – indenizatórias;
XI – notificações, interpelações e protesto judicial;
§ 2o. Os feitos distribuídos até a entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.
§ 3o. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta prevista no § 4o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado ou do servidor.
Art. 2o. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.
(...)
Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico- NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.
Parágrafo único. O laudo deverá ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.
Art. 5o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
De igual modo, a Lei Federal n. 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados da Fazenda Pública, preconiza que a competência dos referidos Juizados é absoluta para julgar causas cíveis de interesse do Estado que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, exceto aquelas enumeradas no artigo 2o.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)
Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição não há que se falar em retificar o acórdão questionado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator